Tribunal: STF
Processo: ARE 826863
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Professora. Férias. Período de gozo. Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Violação. Não ocorrência. Princípio do devido processo legal. Ofensa reflexa. Legislação local. Análise. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante tenham sido contrárias à pretensão da parte recorrente. 



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas da causa, bem como a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    4. Agravo regimental não provido.